Tribunal: STJ
Processo: 0719833-40.2023.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828359 - DF (2024/0484114-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA NOVAES CARVALHO - DF015307
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: C O S (MENOR)
REPR. POR
: A C F DOS S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50557740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5be5ba54-d9a1-4f43-a2d8-fefb9cfeac56

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5be5ba54-d9a1-4f43-a2d8-fefb9cfeac56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828359 - DF (2024/0484114-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA NOVAES CARVALHO - DF015307
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: C O S (MENOR)
REPR. POR
: A C F DOS S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49790709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 875820cb-d193-4bfe-abe2-67be5490d546

A parte agravante afirma que a matéria discutida foi prequestionada
.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à ausência de
prequestionamento.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Ora, quanto à ausência de prequestionamento, para que seja
considerada infirmada, é necessário que a parte indique, transcrevendo-
os, os trechos do julgado recorrido em que o colegiado de origem tratou
do tema, decidindo sobre ele, de modo a demonstrar a efetiva ocorrência
do prequestionamento da matéria.
Por oportuno, ressalta-se que, no agravo interno, a parte disse
apenas, quanto à Súmula 211/STJ, que o Tribunal abordou a questão,
mas não comprovou que parte do acórdão tratou da questão.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.0 21, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49790709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 875820cb-d193-4bfe-abe2-67be5490d546

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 875820cb-d193-4bfe-abe2-67be5490d546

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.359 / DF
Número Registro: 2024/0484114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07198334020238070016 7198334020238070016
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA NOVAES CARVALHO - DF015307
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: C O S (MENOR)
REPR. POR
: A C F DOS S
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA NOVAES CARVALHO - DF015307
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: C O S (MENOR)
REPR. POR
: A C F DOS S
Documento eletrônico VDA50541559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 63f90a0f-6ea1-4a3f-b0a0-dfbd7e2f1f64

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 63f90a0f-6ea1-4a3f-b0a0-dfbd7e2f1f64